Tribunal: TJES
Processo: 0001714-88.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO VINCULADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO NÚMERO DE PARCELAS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e concessionária contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, rescindiu contrato de compra e venda de veículo e financiamento correlato, determinou a restituição de R$ 40.000,00 pagos a título de entrada, a baixa dos débitos, a regularização administrativa do veículo e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais.

Consumidores alegaram que pretendiam financiamento em 24 parcelas, mas foram surpreendidos com contratação em 60 parcelas no momento da retirada do veículo, ocasião em que requereram o cancelamento do negócio. Sentença reconheceu falha no dever de informação e vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o BANCO VOLKSWAGEN S.A. é parte legítima e responde solidariamente pelos vícios da contratação; (ii) saber se houve falha no dever de informação e erro substancial aptos a ensejar a rescisão da compra e venda e do financiamento vinculado; (iii) saber se estão configurados danos morais indenizáveis e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). O dever de informação adequada e clara constitui elemento essencial para a formação válida do consentimento.

Comprovado que os consumidores pagaram entrada correspondente a mais de 50% do valor do veículo e recusaram sua retirada ao tomarem ciência da pactuação em 60 parcelas, resta evidenciado vício substancial quanto a elemento essencial do contrato, afastando a tese de mero arrependimento posterior.

O financiamento é contrato coligado à compra e venda, nos termos do art. 54-F do CDC, sendo cabível sua rescisão diante da invalidade do negócio principal. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A restituição integral da entrada paga é medida necessária ao retorno ao status quo ante, não configurando enriquecimento sem causa. Inexistindo prova robusta de fruição do veículo pelos autores, descabe abatimento por alegada desvalorização.

A retenção de expressiva quantia, a frustração da legítima expectativa de aquisição do bem e os reflexos pessoais comprovados ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 para cada autor mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:
1. O financiamento vinculado à aquisição de veículo integra a cadeia de fornecimento e pode ser rescindido quando reconhecido vício substancial de informação na compra e venda. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor, com retenção de quantia expressiva e privação do bem, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, e 54-F; CC, arts. 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 2.240.272/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001714-88.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA e outros

APELADO: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA e outros (3)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO VINCULADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO NÚMERO DE PARCELAS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e concessionária contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, rescindiu contrato de compra e venda de veículo e financiamento correlato, determinou a restituição de R$ 40.000,00 pagos a título de entrada, a baixa dos débitos, a regularização administrativa do veículo e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais.

Consumidores alegaram que pretendiam financiamento em 24 parcelas, mas foram surpreendidos com contratação em 60 parcelas no momento da retirada do veículo, ocasião em que requereram o cancelamento do negócio. Sentença reconheceu falha no dever de informação e vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o BANCO VOLKSWAGEN S.A. é parte legítima e responde solidariamente pelos vícios da contratação; (ii) saber se houve falha no dever de informação e erro substancial aptos a ensejar a rescisão da compra e venda e do financiamento vinculado; (iii) saber se estão configurados danos morais indenizáveis e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). O dever de informação adequada e clara constitui elemento essencial para a formação válida do consentimento.

Comprovado que os consumidores pagaram entrada correspondente a mais de 50% do valor do veículo e recusaram sua retirada ao tomarem ciência da pactuação em 60 parcelas, resta evidenciado vício substancial quanto a elemento essencial do contrato, afastando a tese de mero arrependimento posterior.

O financiamento é contrato coligado à compra e venda, nos termos do art. 54-F do CDC, sendo cabível sua rescisão diante da invalidade do negócio principal. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A restituição integral da entrada paga é medida necessária ao retorno ao status quo ante, não configurando enriquecimento sem causa. Inexistindo prova robusta de fruição do veículo pelos autores, descabe abatimento por alegada desvalorização.

A retenção de expressiva quantia, a frustração da legítima expectativa de aquisição do bem e os reflexos pessoais comprovados ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 para cada autor mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:
1. O financiamento vinculado à aquisição de veículo integra a cadeia de fornecimento e pode ser rescindido quando reconhecido vício substancial de informação na compra e venda. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor, com retenção de quantia expressiva e privação do bem, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, e 54-F; CC, arts. 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 2.240.272/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A. e ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
RAFAEL ANDRADE ASSIS e MARIZENA ANDRADE ARAUJO DE ASSIS
em face dos ora apelantes.

Na origem, os autores narraram que, no início de 2019, buscaram adquirir veículo automotor junto à concessionária ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, inicialmente pretendendo a compra de um veículo Volkswagen Fox, ocasião em que teriam efetuado pagamento de entrada no valor de R$ 33.000,00. Alegaram que o vendedor da concessionária informou que o saldo remanescente seria financiado com “taxa zero”. Posteriormente, foi-lhes apresentado o veículo Volkswagen Polo Comfortline 200 TSI, pelo qual se encantaram, sendo acrescido o montante de R$ 7.000,00, totalizando R$ 40.000,00 pagos a título de entrada. Sustentaram, ainda, que os dados da autora Marizena Andrade Araujo de Assis foram submetidos à análise de crédito, não aprovada em razão de protesto, razão pela qual o autor Rafael Andrade Assis forneceu seus dados pessoais, tendo o financiamento sido aprovado em seu nome. Segundo a inicial, os consumidores acreditavam que o saldo remanescente seria quitado em aproximadamente 24 parcelas de R$ 1.000,00, mas, ao comparecerem à concessionária para retirada do veículo, foram surpreendidos com a informação de que o financiamento havia sido estruturado em 60 parcelas, oportunidade em que solicitaram o cancelamento do negócio antes do emplacamento e da instalação de acessórios.

Em contestação, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que teria atuado apenas como agente financiador, sem ingerência nas tratativas comerciais promovidas pela concessionária. Defendeu, ainda, a regularidade do contrato de financiamento e a inexistência de responsabilidade por eventual oferta feita pela vendedora. A corré ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, por sua vez, também suscitou ilegitimidade passiva, sustentando que o financiamento discutido fora realizado pelo banco, e, no mérito, alegou que os autores assinaram orçamento contendo expressamente a previsão de 60 parcelas, de modo que a pretensão inicial configuraria mero arrependimento posterior. As preliminares foram rejeitadas por decisão saneadora, oportunidade em que também foram fixados os pontos controvertidos e determinada a instrução do feito.

Sobreveio sentença que acolheu os pedidos iniciais, para: (i) rescindir o contrato de compra e venda do veículo Volkswagen Polo Comfortline 200 TSI e o contrato de financiamento bancário nº 00414125662008062747, com retorno das partes ao status quo ante; (ii) condenar ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA à restituição da quantia de R$ 40.000,00, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde cada desembolso e juros moratórios desde a citação, observada, a partir desta, a incidência apenas da Taxa Selic; (iii) condenar a concessionária a adotar as providências administrativas perante o DETRAN/ES para retirada do veículo do nome do autor Rafael Andrade Assis, transferindo-o para si ou promovendo o cancelamento do registro, arcando com custos, taxas e multas administrativas, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária; (iv) condenar o BANCO VOLKSWAGEN S.A. a promover a baixa definitiva de todo débito em nome dos autores relativo ao contrato rescindido, abstendo-se de novas cobranças ou inscrições restritivas; (v) condenar ambas as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor; e (vi) condenar as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor condenatório atualizado.

Para assim decidir, o Juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por figurarem os autores na condição de consumidores e as rés na condição de fornecedoras. Considerou comprovado que os autores pretendiam contratar financiamento em 24 parcelas, tendo pago entrada de R$ 40.000,00, valor superior a 50% do preço total do veículo, avaliado em R$ 74.850,00. Destacou, ainda, que a recusa dos consumidores em levantar o veículo no exato momento em que tomaram conhecimento das 60 parcelas evidenciaria vício de consentimento, além de falha no dever de informação, transparência e boa-fé objetiva.

Em suas razões recursais, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que sua participação teria se limitado à disponibilização de crédito para aquisição do automóvel, inexistindo nexo causal entre sua conduta e os prejuízos narrados. Afirma que eventual falha na oferta ou nas tratativas comerciais deveria ser imputada exclusivamente à concessionária ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, invocando, ainda, a regra segundo a qual a solidariedade não se presume, conforme art. 265 do Código Civil.

No mérito, o banco apelante afirma inexistir ato ilícito de sua parte, pois não teria veiculado propaganda, prometido financiamento em 24 parcelas, participado das tratativas pré-contratuais ou recebido o valor de entrada, que teria sido pago diretamente à concessionária. Defende que o contrato de financiamento foi regularmente firmado, sem ressalvas, e que caberia aos autores comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Subsidiariamente, caso mantida a rescisão, requer que a concessionária seja obrigada a devolver ao banco o valor integral liberado para aquisição do bem, cabendo à instituição financeira restituir aos consumidores apenas as parcelas eventualmente adimplidas.

A apelante ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, por seu turno, defende a validade do negócio jurídico, invocando os princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e do pacta sunt servanda. Sustenta que inexistiria vício de consentimento, falha de informação ou conduta abusiva, afirmando que a parte autora teria tido ciência das condições contratuais, inclusive quanto ao número de parcelas. Alega, ainda, que a intervenção judicial nos contratos deve ser mínima e excepcional, à luz dos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

A concessionária também sustenta a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, argumentando que não praticou ato ilícito e que a restituição integral da entrada acarretaria enriquecimento sem causa, notadamente diante da alegada desvalorização do veículo. Aduz, ainda, que a sentença não teria observado adequadamente a necessidade de restituição do automóvel à recorrente. No tocante aos danos morais, afirma tratar-se de mero aborrecimento, sem ofensa a direitos da personalidade, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, reputando excessivo o valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

Em contrarrazões, RAFAEL ANDRADE ASSIS e MARIZENA ANDRADE ARAUJO DE ASSIS pugnam pela manutenção da sentença, sustentando que a contratação foi eivada de vícios, reconhecidos pelo Juízo de origem, e que os recursos não infirmam os fundamentos centrais da decisão recorrida.

De antemão, observo que os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, notadamente os requisitos de cabimento, legitimidade, interesse recursal, regularidade formal e tempestividade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu vício de informação e erro substancial na contratação relativa à aquisição do veículo Volkswagen Polo Comfortline 200 TSI, determinando a rescisão do contrato de compra e venda e do financiamento correlato, com restituição dos valores pagos, baixa dos débitos, regularização administrativa do veículo e condenação das rés ao pagamento de danos morais.

Após exame detido dos autos, tenho que a sentença não comporta reparo. Ao contrário, mostra-se fiel ao conjunto probatório, coerente com a disciplina consumerista e adequadamente orientada pelos deveres de informação, transparência, confiança e boa-fé objetiva que irradiam efeitos sobre todas as fases da relação de consumo.

1. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do dever qualificado de informação

A relação jurídica debatida é inequivocamente de consumo. De um lado, encontram-se RAFAEL ANDRADE ASSIS e MARIZENA ANDRADE ARAUJO DE ASSIS, destinatários finais do bem e do serviço financeiro; de outro, figuram ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, concessionária responsável pela venda e intermediação da operação, e BANCO VOLKSWAGEN S.A., instituição financeira responsável pelo financiamento vinculado à aquisição do veículo.

O próprio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, nos termos da Súmula 297/STJ.

O art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. O art. 7º, parágrafo único, do mesmo diploma, por sua vez, consagra a responsabilidade solidária dos fornecedores que concorrem para a ofensa aos direitos do consumidor.

Não se trata de detalhe periférico. Em negócios de consumo envolvendo aquisição de veículo e financiamento bancário vinculado, a quantidade de parcelas, o custo efetivo do crédito, a taxa de juros, os encargos incidentes e o prazo de pagamento constituem elementos nucleares da manifestação de vontade. A ausência de informação clara sobre tais pontos não representa mera irregularidade formal; atinge o coração do consentimento contratual.

A informação, no microssistema consumerista, não é ornamento retórico nem cláusula de estilo. É pressuposto de liberdade real. Sem informação clara, adequada e tempestiva, a vontade do consumidor não se forma de maneira livre, consciente e juridicamente hígida. A vontade desinformada é, em substância, vontade capturada.

No caso concreto, a sentença reconheceu que os autores pretendiam adquirir veículo com financiamento em 24 parcelas, tendo sido posteriormente surpreendidos com operação estruturada em 60 parcelas. O Juízo de origem destacou que a entrada de R$ 40.000,00 correspondia a mais de 50% do preço do veículo, estimado em R$ 74.850,00, tornando pouco plausível que consumidores que haviam poupado significativa quantia desejassem, sem explicação racional, alongar o saldo remanescente em financiamento de longo prazo, naturalmente mais oneroso.

Ainda segundo a sentença, os consumidores recusaram o levantamento do veículo assim que tomaram ciência da quantidade de parcelas, fato reputado incontroverso e decisivo para demonstrar que o cancelamento não decorreu de arrependimento posterior, mas da descoberta de condição essencial não previamente ajustada.

Essa conclusão é lógica, razoável e aderente à prova. Quem paga R$ 40.000,00 de entrada em veículo de R$ 74.850,00, deixando saldo financiável significativamente menor, não revela, por esse comportamento econômico, intenção ordinária de contratar financiamento em 60 meses, com vários encargos adicionais, salvo se devidamente informado e expressamente convencido das vantagens dessa escolha. A prova colhida conduziu a conclusão oposta.

2.
Da apelação do BANCO VOLKSWAGEN S.A.

2.1. Da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento

O BANCO VOLKSWAGEN S.A. sustenta ilegitimidade passiva, alegando ter atuado apenas como financiador, sem ingerência nas tratativas comerciais realizadas pela concessionária. A tese não merece acolhida.

A legitimidade passiva, no caso, decorre da própria causa de pedir: os autores impugnam não apenas a conduta isolada da concessionária, mas todo o arranjo negocial que culminou na emissão de contrato de financiamento vinculado à compra do veículo, com geração de dívida, boletos e risco de cobrança em nome dos consumidores. O banco participou da relação jurídica material discutida, pois o financiamento nº 00414125662008062747 foi precisamente um dos instrumentos que viabilizaram a operação reputada viciada e posteriormente rescindida pela sentença.

A alegação de que o banco seria mero terceiro financiador abstratamente separado da compra e venda não se sustenta diante da configuração específica dos autos. Trata-se de financiamento vinculado à aquisição de veículo da marca Volkswagen, contratado no contexto da própria operação comercial intermediada pela concessionária. A instituição financeira não aparece como terceiro estranho ao negócio, mas como integrante da engrenagem negocial que permitiu a formalização da compra.

O Superior Tribunal de Justiça já distinguiu, em julgados envolvendo financiamento de veículos, a situação do banco varejista comum, que apenas concede crédito ao consumidor para aquisição de bem junto a terceiro, da hipótese em que atua instituição financeira vinculada à montadora ou integrada à cadeia de fornecimento do produto. Nessa segunda hipótese, a jurisprudência admite a responsabilização do banco da montadora pelos vícios ou falhas do negócio de consumo, justamente em razão da unidade econômica e funcional da operação.

Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se, em boa medida, com o mérito, e, no mérito, deve ser rejeitada. O banco integra a cadeia de fornecimento e possui pertinência subjetiva com a pretensão deduzida, sobretudo porque a sentença impôs a ele obrigação diretamente relacionada ao contrato que celebrou: baixar os débitos e abster-se de cobranças ou restrições decorrentes do financiamento rescindido.

Também não prospera a invocação do art. 265 do Código Civil, segundo o qual a solidariedade não se presume. No caso, a solidariedade não foi presumida; decorre da lei consumerista. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, prevê expressamente que, havendo mais de um autor da ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos.

De igual forma, o art. 54-F do CDC estabelece que: “
São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito
”

Logo, o argumento de inexistência de solidariedade convencional não afasta a solidariedade legal imposta pelo microssistema de proteção ao consumidor. Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍULO USADO C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO, EM PARTE, E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DO AUTOR E DE PESSOAS JURÍDICA CORRÉ.

I. CASO EM EXAME

:Ação de rescisão contratual de compra e venda de veículo usado, cumulada com rescisão de contrato de financiamento, restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, com decretação da rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, condenação da revendedora à restituição do bem dado em dação ou de seu valor correspondente e de despesas administrativas, bem como condenação solidária da instituição financeira e da empresa intermediadora do financiamento à restituição dos valores pagos em relação ao mútuo financeiro. Indeferimento dos pedidos de indenização por danos morais e de ressarcimento de despesas com manutenção do veículo. Recursos do autor, do Banco Votorantim e da ré M10 Multimarcas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

:(i) Conhecimento parcial do recurso da instituição financeira por ausência de interesse recursal quanto aos consectários legais;(ii) Legitimidade passiva da empresa intermediadora do financiamento;(iii) Existência e extensão da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo;(iv) Possibilidade de rescisão do contrato de financiamento em razão da invalidade do contrato principal;(v) Cabimento da restituição de despesas com manutenção do veículo;(vi) Configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

:(1) O recurso da instituição financeira não deve ser conhecido quanto ao pedido de aplicação da taxa Selic e do IPCA, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já determinou expressamente a incidência dos critérios previstos na Lei nº 14.905/2024;(2)
A empresa intermediadora do financiamento possui legitimidade passiva, pois participou de etapa essencial da cadeia negocial, aplicando-se a teoria da asserção e a responsabilidade objetiva nas relações de consumo
;(3) A responsabilidade solidária dos fornecedores perante o consumidor não implica responsabilização indistinta por todas as obrigações, devendo ser observados os limites da atuação de cada integrante da cadeia de fornecimento;(4)
A rescisão do contrato de financiamento é cabível, diante da coligação contratual caracterizada no caso concreto, nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor, considerando a atuação da revendedora como correspondente do ente bancário e a integração dos negócios em um único sequenciamento negocial
;(5) A restituição das despesas com manutenção do veículo não é devida, por ausência de comprovação de que os gastos eram imprescindíveis, tratando-se de melhorias voluntárias realizadas pelo consumidor;(6) O inadimplemento contratual e os transtornos decorrentes da impossibilidade de transferência do veículo não configuram, por si sós, dano moral indenizável, ausente demonstração de violação relevante aos direitos da personalidade;(7) Mantida a condenação das rés, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. lV. DISPOSITIVO:Recurso da instituição financeira parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recursos do autor e da empresa intermediadora M10 Multimarcas conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do autor para 15% sobre o valor total da condenação. Dispositivos citados: CF/1988; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CDC, art. 54-F. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp nº 741.229, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp nº 2.240.272/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJSC, Agravo de Instrumento nº 5096463-02.2025.8.24.0000, rel. Des. Selso de Oliveira; TJSC, Apelação Cível nº 5009020-88.2020.8.24.0064. Fonte: (TJSC; ApCiv 5000245-10.2025.8.24.0032; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros; Julg. 05/05/2026; Publ.
07/05/2026
) (detsaquei)

2.2. Da alegação de inexistência de ato ilícito pelo banco

O banco apelante afirma não ter praticado ato ilícito, pois não teria participado da oferta de financiamento em 24 parcelas, não teria veiculado propaganda e não teria recebido a entrada de R$ 40.000,00, paga diretamente à concessionária. O argumento, todavia, não infirma a sentença.

A responsabilidade reconhecida não exige que o banco tenha sido o autor direto da promessa verbal realizada pelo vendedor. Nas relações de consumo, especialmente em operações coligadas de venda e financiamento, a responsabilidade decorre da participação na cadeia de fornecimento e da assunção dos riscos da atividade econômica.

A instituição financeira que se beneficia da comercialização de veículos por meio de rede de concessionárias e da celebração de financiamentos vinculados à compra desses bens não pode usufruir apenas dos bônus econômicos da cadeia e, simultaneamente, repelir os ônus jurídicos quando a contratação é maculada por falha informacional relevante.

A operação discutida não se encerrou na simples liberação de numerário. O financiamento foi formalizado para viabilizar a compra específica do veículo objeto da lide. Rescindida a compra e venda por vício de informação e erro substancial, perde sustentação o financiamento dela dependente. Preservar o contrato bancário, como pretende o apelante, significaria obrigar os consumidores a suportar dívida vinculada a negócio desconstituído por falha da própria cadeia de fornecimento.

A tese do banco produziria resultado juridicamente inaceitável: os consumidores não ficariam com o veículo, teriam a compra rescindida, mas permaneceriam obrigados perante a instituição financeira por financiamento que só existiu para viabilizar a compra frustrada. Tal conclusão violentaria a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a lógica protetiva do CDC.

Não merece acolhida, portanto, o argumento de que inexistiria nexo causal. O nexo está presente porque o contrato de financiamento foi o instrumento jurídico pelo qual se operacionalizou a contratação viciada, gerando obrigações em nome dos consumidores e risco de cobrança e restrição cadastral.

Ademais, a sentença não condenou o banco à restituição da entrada de R$ 40.000,00, reconhecendo que tal pagamento foi recebido pela concessionária. Ao banco foi imposta obrigação compatível com sua posição jurídica: proceder à baixa definitiva dos débitos decorrentes do contrato rescindido e abster-se de novas cobranças ou inscrições restritivas.

A obrigação é adequada, proporcional e indispensável à recomposição do status quo ante.

2.3. Da autonomia do contrato de financiamento e da alegada impossibilidade de rescisão

O banco também sustenta que o financiamento seria contrato autônomo, perfeito e vigente, não havendo vício intrínseco capaz de autorizar sua resolução. Mais uma vez, sem razão.

Embora compra e venda e financiamento possam ser formalmente distintos, no caso concreto eles são funcionalmente coligados, tal como estabelece de forma clara o já transcrito art. 54-F do CDC. O financiamento não foi celebrado como operação de crédito dissociada de finalidade; foi contratado para aquisição de veículo determinado, junto a fornecedor determinado, em contexto negocial único e indivisível sob a perspectiva do consumidor.

A coligação contratual não exige identidade formal de instrumentos, mas conexão econômica e funcional entre negócios jurídicos. Quando um contrato existe para viabilizar o outro, a invalidação ou resolução do negócio principal repercute sobre o contrato acessório ou conexo, sob pena de se impor ao consumidor obrigação sem causa econômica legítima.

Assim, uma vez reconhecido o vício substancial na compra e venda, correta a rescisão do financiamento vinculado.

A propósito, eventual acerto interno entre concessionária e banco, inclusive quanto à restituição do valor liberado pela instituição financeira para aquisição do veículo, não pode ser transferido aos consumidores lesados. Se o banco entende possuir direito regressivo contra a concessionária, tal pretensão deve ser exercida em via própria ou no âmbito da relação interna entre fornecedores, conforme estabelece o §4º do artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da restituição integral do consumidor à situação anterior.

O microssistema consumerista é claro ao impedir que divergências internas entre fornecedores sejam utilizadas como escudo contra o consumidor vulnerável. A responsabilidade perante o consumidor é solidária; a repartição interna do prejuízo é problema posterior entre os fornecedores.

2.4. Do pedido subsidiário de restituição limitada às parcelas pagas

O pedido subsidiário do banco, no sentido de que somente deveria restituir parcelas eventualmente pagas pelos consumidores, não interfere na conclusão da sentença, pois o provimento recorrido não impôs ao banco a devolução da entrada de R$ 40.000,00. A sentença atribuiu à concessionária a restituição desse valor e ao banco a baixa dos débitos.

Portanto, o recurso, nesse ponto, combate obrigação que não foi propriamente imposta nos termos em que argumenta. A sentença já preservou a necessária correspondência entre a conduta de cada fornecedor e a providência restitutória pertinente, sem afastar a solidariedade quanto aos danos morais.

Nada há, pois, a reformar quanto ao BANCO VOLKSWAGEN S.A.

3.
Da apelação de ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

3.1. Da alegada validade contratual, autonomia da vontade e pacta sunt servanda

A concessionária ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA invoca a força obrigatória dos contratos, a autonomia privada, o pacta sunt servanda e a intervenção mínima nas relações contratuais. Os argumentos, embora relevantes em abstrato, não se ajustam ao caso concreto.

Não se discute aqui revisão contratual por fato superveniente, teoria da imprevisão ou recomposição de equilíbrio econômico em contrato regularmente formado. Discute-se vício originário de informação e de consentimento na fase pré-contratual e contratual. A controvérsia, portanto, não está centrada na mitigação excepcional de contrato válido por alteração posterior das circunstâncias, mas na própria higidez da manifestação de vontade que levou à contratação.

A invocação dos arts. 421 e 421-A do Código Civil não autoriza ignorar a disciplina específica do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso. A liberdade contratual pressupõe informação suficiente; a autonomia privada pressupõe conhecimento efetivo; o pacta sunt servanda pressupõe pacto validamente formado. Onde há erro substancial induzido por falha informacional, não há pacto digno de conservação a qualquer custo. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO. IRDR TEMA Nº 73. CONVERSÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO NAS CIRCUNTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.
O princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. Nos termos do art. 6º, III, do diploma consumerista, é direito básico do consumidor (..) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (..). Tal dever decorre, também, do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos a ele inerentes
. No IRDR (nº 1.0000.20.602263-4/001), Tema nº 73, julgado pela 2ª Seção Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, foram fixadas as seguintes teses, aplicáveis ao caso em análise: (..) 2) se o consumidor pretendia, de fato, contratar um empréstimo consignado e, induzido a erro pelo banco, contratou o cartão de crédito consignado, em havendo pedido nesse sentido e em possuindo o consumidor margem consignável para suportar o empréstimo consignado, cabe converter o contrato em contrato de empréstimo consignado, ficando o banco obrigado a aplicar a taxa média, indicada pelo Banco Central, para contratações da espécie, na época em que firmada a avença; (..) 6) examinado o caso concreto, se a prova dos autos indicar que a instituição financeira impingiu ao consumidor um contrato de cartão de crédito consignado ou se a referida instituição omitiu informações relevantes e induziu realmenteo consumidor a erro, fica evidenciado o dano moral; (..) 09) os valores descontados em conta bancária do consumidor, na hipótese de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, deverão ser compensados com o saldo devedor, quando este passar a ser pago, devendo sobre os valores de tais descontos incidir correção monetária desde a data de cada desconto e juros de mora desde a citação da parte ré na ação; (..). A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, sendo tal tese aplicável aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão (STJ, EARESP nº 664.888/RS, em 30/03/2021). A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMG; APCV 5029807-79.2024.8.13.0105; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 04/02/2026; DJEMG
05/02/2026
) (destaquei)

A sentença não relativizou contrato válido por mero juízo subjetivo de conveniência. Ela reconheceu, com base na prova, que os consumidores foram induzidos a acreditar que contratariam financiamento em 24 parcelas, mas o negócio foi estruturado em 60 parcelas, sem esclarecimento adequado.

A concessionária insiste que os autores teriam assinado orçamento ou instrumento contendo a previsão de 60 parcelas. Todavia, a simples assinatura de documento padronizado não purga, por si só, a falha no dever de informação quando o contexto probatório demonstra que a informação essencial não foi clara, transparente, destacada e compreendida pelo consumidor.

Nas relações de consumo, o dever de informar não se exaure na disponibilização formal de documento. É necessário que a informação seja compreensível, ostensiva, adequada e prestada antes da consolidação do negócio, de modo a permitir escolha efetivamente livre, conforme leciona Bruno Miragem:

“
Não basta para atendimento do dever de informar pelo fornecedor que as informações consideradas relevantes sobre o produto ou serviço, sejam transmitidas ao consumidor. É necessário que informação seja transmitida de modo adequado, eficiente, ou seja, de modo que seja percebida ou ao menos perceptível ao consumidor. A eficácia do dever do direito à informação do consumidor não se satisfaz com o cumprimento formal do dever de indicar dados e demais elementos informativos, sem o cuidado ou a preocupação de que estejam sendo devidamente entendidos pelos destinatários destas informações
.”
(Bruno Miragem. Curso de Direito do Consumidor. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 215)

A realidade dos autos, como bem anotado na sentença, revela que: (i) os autores pagaram entrada substancial de R$ 40.000,00; (ii) esse valor superava metade do preço do veículo; (iii) a narrativa de financiamento em 24 parcelas era compatível com a capacidade econômica e a intenção dos consumidores; (iv) a recusa imediata em levantar o veículo, ao tomarem ciência das 60 parcelas, é incompatível com a tese de prévia anuência consciente; e (v) houve admissão de inserção de dados fictícios no sistema para viabilizar a operação, circunstância que reforça a irregularidade da condução negocial.

Não há, portanto, mero arrependimento. Há frustração de legítima expectativa fundada em informação inadequada sobre elemento central do contrato.

A concessionária, como fornecedora profissional, detinha domínio técnico, documental e operacional da negociação. Cabia-lhe demonstrar, de forma robusta, que as condições essenciais — número de parcelas, taxa de juros, encargos, custo efetivo total e prazo — foram explicadas de modo claro, prévio e inequívoco. Não o fez.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a prova foi valorada de maneira coerente. A recusa imediata do recebimento do veículo ao conhecimento das 60 parcelas é fato de elevada força indiciária. Consumidor que sabe, aceita e deseja financiamento em 60 meses não se insurge imediatamente contra essa condição no momento da retirada do bem.

Logo, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do vício de consentimento e da falha no dever de informação.

3.2. Da inexistência de violação ao princípio da intervenção mínima

A apelante sustenta que a sentença teria promovido intervenção judicial indevida em relação privada. Não procede.

A intervenção judicial, no caso, não substitui a vontade das partes por conveniência do julgador; apenas reconhece que a vontade dos consumidores foi formada sob déficit informacional substancial. O Poder Judiciário não está criando um contrato melhor para os autores, mas desfazendo um contrato que não se aperfeiçoou legitimamente sob a ótica da boa-fé objetiva e do CDC.

A intervenção mínima não pode ser convertida em imunidade do fornecedor contra controle judicial de práticas abusivas. O mercado pressupõe confiança, e a confiança pressupõe informação. A jurisdição, quando reconhece vício informacional grave, não enfraquece a segurança jurídica; antes a preserva, impedindo que a formalidade documental seja utilizada como véu para encobrir contratação opaca. Ilustrando:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ACÓRDÃO QUE, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MANTENDO A LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Alegada contradição e omissão quanto aos parâmetros de aferição da abusividade. Insubsistência. Acórdão embargado que utilizou a taxa média do BACEN como mero referencial útil, procedendo ao exame pormenorizado das peculiaridades do caso concreto. Observância integral das premissas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP nº 1.061.530/RS (tema 27), no RESP nº 1.821.182/RS e no RESP nº 2.009.614/SC. Decisum que não adotou a taxa média como critério exclusivo, automático ou taxativo, mas como referencial estatístico a partir do qual se procedeu à aferição da abusividade conforme as circunstâncias concretas da operação. 2. Risco da operação e perfil do tomador. Invocação genérica de atuação em nicho de alto risco que não supre a necessidade de demonstração do risco individualizado do tomador à época da contratação. Ônus probatório da instituição financeira (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC). Consulta de crédito acostada pela ré que revelou apenas débitos posteriores ao contrato, sendo inidônea para justificar o encargo no momento da gênese contratual. 3. Prova pericial contábil. Desnecessidade. Abusividade aferível mediante confronto entre as cláusulas contratuais e os índices oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil. Matéria eminentemente de direito, passível de exame a partir dos elementos documentais constantes dos autos. Art. 370, parágrafo único, do CPC. 4. Pretensão de rediscussão da matéria. Inadequação da via eleita. Ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo com o resultado do julgamento, que não se confunde com obscuridade, contradição ou omissão. 5.
Liberdade contratual e intervenção mínima (art. 421 do Código Civil). A revisão judicial de cláusulas abusivas em contratos de consumo não viola o princípio da liberdade contratual, mas o exercita nos limites impostos pela função social do contrato e pelo microssistema protetivo do consumidor
.
O regime do Código de Defesa do Consumidor, como Lei Especial, prevalece sobre as normas gerais do Código Civil nas relações de consumo
. 6. Prequestionamento. Registro para fins de acesso às instâncias superiores. Inteligência do art. 1.025 do CPC. Controvérsia integralmente resolvida com fundamento em normas infraconstitucionais. Eventual debate constitucional de natureza reflexa. 7. Multa por embargos protelatórios. Pedido formulado em contrarrazões. Não acolhimento. Exercício regular do direito de recorrer. Ausência de manifesto intuito protelatório ou dolo processual. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJSC; ApCiv 5115800-34.2024.8.24.0930; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto; Julg. 28/04/2026; Publ.
29/04/2026
) (destaquei)

O pacta sunt servanda continua válido, mas não atua como armadura para contratos contaminados por vício originário. A força obrigatória protege o contrato hígido, não a contratação deformada por informação deficiente.

3.3. Da responsabilidade civil material e da restituição da entrada

A concessionária argumenta que não praticou ato ilícito e que a restituição de R$ 40.000,00 acarretaria enriquecimento sem causa. A tese não prospera.

A conduta ilícita foi expressamente identificada na sentença: a fornecedora induziu os consumidores a erro substancial quanto às condições de pagamento, prometendo verbalmente financiamento em 24 parcelas com “
taxa zero
” e processando operação em 60 parcelas com correções sem esclarecimento adequado. Essa conduta viola o dever de informação, a boa-fé objetiva e a transparência que devem orientar a relação de consumo.

Reconhecida a invalidade ou rescisão do negócio por falha imputável ao fornecedor, a consequência ordinária é o retorno das partes ao estado anterior. O valor da entrada foi pago pelos consumidores à concessionária e deve ser restituído por quem o recebeu. A sentença, nesse ponto, é precisa.

Também não há enriquecimento sem causa dos consumidores. Enriquecimento sem causa haveria se a concessionária pudesse reter, por anos, R$ 40.000,00 pagos por consumidores que não receberam utilidade econômica correspondente ao negócio validamente concluído.

A restituição não constitui prêmio; constitui recomposição patrimonial.

A sentença determinou correção monetária desde cada pagamento, porque a atualização apenas recompõe a perda inflacionária do valor indevidamente retido. Os juros moratórios incidem desde a citação, porque, a partir de então, configurada a mora processual. A adoção da Taxa Selic, nos termos fixados pelo Juízo de origem, também não foi impugnada com fundamento suficiente para justificar reforma.

3.4. Da alegada utilização e desvalorização do veículo

A concessionária sustenta que o veículo teria sido utilizado pelos autores desde 2019, sofrendo natural desvalorização. Todavia, essa assertiva não se harmoniza com os fundamentos da sentença.

O Juízo de origem registrou que os consumidores
recusaram o levantamento do veículo
ao tomarem conhecimento das 60 parcelas, bem como que houve pedido de cancelamento antes do emplacamento e da instalação de acessórios. A sentença também consignou, no capítulo dos danos morais, que a testemunha Luciano Moura Caetano confirmou a situação de privação dos autores, afirmando que realizava “favores de carro” aos requerentes em razão da
ausência do veículo que nunca lhes foi entregue e da retenção do capital
.

A tese de uso contínuo do veículo, portanto, não encontra suporte na moldura fática acolhida pelo Juízo de origem. E, em apelação, não basta afirmar genericamente que o bem foi usado e depreciado; seria indispensável demonstrar, com precisão, a efetiva posse, o período de utilização, a quilometragem, o estado do bem e a relação entre eventual depreciação e conduta dos consumidores. Isso não foi feito de modo capaz de infirmar a sentença, não havendo comprovação da entrega do veículo aos autores.

Ademais, a sentença expressamente determinou que ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA adote as providências administrativas perante o DETRAN/ES para regularizar a titularidade do veículo, retirando-o do nome do autor Rafael Andrade Assis e transferindo-o para si ou cancelando o registro, arcando com os custos correspondentes.

Assim, não há omissão quanto à restituição jurídica e administrativa do bem. A providência determinada é compatível com o retorno ao status quo ante, especialmente diante da peculiaridade de que o veículo não foi usufruído pelos autores como pretendido.

Rejeito, portanto, o pedido de abatimento por uso ou desvalorização.

3.5. Dos danos morais

A concessionária e o banco sustentam que os fatos caracterizariam mero aborrecimento. A sentença, contudo, examinou adequadamente a extensão do dano extrapatrimonial.

Não se está diante de simples desconforto contratual ou atraso banal. Os autores, segundo reconhecido na origem, economizaram por longo período para adquirir veículo, pagaram entrada elevada de R$ 40.000,00, tiveram frustrada a legítima expectativa de aquisição do automóvel, viram-se envolvidos em financiamento diverso daquele que acreditavam contratar e permaneceram privados tanto do bem quanto do capital retido.

A sentença registrou que a retenção das economias dos autores por anos, somada à frustração no momento de retirar o veículo, ultrapassou o mero dissabor. Também consignou prova testemunhal específica: Jaqueline Wan Der Maas Tassinari relatou prejuízo do autor Rafael Andrade Assis no ambiente laboral em razão do imbróglio contratual, enquanto Luciano Moura Caetano confirmou a dependência dos autores de terceiros para deslocamentos, diante da ausência do veículo e da indisponibilidade do valor entregue.

Tais circunstâncias revelam violação concreta à tranquilidade, à dignidade e à esfera existencial dos consumidores. A indenização por dano moral, nesses termos, não decorre automaticamente do inadimplemento contratual, mas da gravidade qualificada da conduta, da relevância do bem pretendido, do valor expressivo retido, da frustração da legítima expectativa e dos efeitos concretos na vida dos autores.

A sentença, inclusive, amparou-se em precedente que reconhece que a legítima expectativa do consumidor frustrada pela falha no dever de informação em compra e venda de veículo com financiamento pode ensejar reparação moral quando os danos ultrapassam o mero dissabor.

No plano jurídico, o Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório por dano moral apenas quando fixado em valor irrisório ou exorbitante, em manifesta ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor de R$ 10.000,00 para cada autor não se mostra exorbitante diante do quadro fático reconhecido: entrada vultosa, privação prolongada do capital, frustração da aquisição de veículo, insegurança decorrente do financiamento e repercussões pessoais comprovadas por prova oral. Tampouco representa enriquecimento sem causa. Trata-se de montante moderado, proporcional à gravidade da conduta e compatível com a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

A redução pretendida para patamar não superior a um salário mínimo esvaziaria a função reparatória da condenação e banalizaria, isto sim, o dever de informação nas relações de consumo. Não se pode transmitir ao fornecedor a mensagem de que a retenção indevida de relevante parcela do patrimônio do consumidor e a frustração de negócio de elevado valor existencial e econômico podem ser compensadas por quantia simbólica.

Mantém-se, pois, a indenização moral fixada na sentença.

3.6. Da solidariedade entre as requeridas quanto aos danos morais

A solidariedade das rés quanto aos danos morais também deve ser preservada.

A concessionária atuou diretamente nas tratativas, recebendo a entrada e conduzindo a contratação. O banco, por sua vez, integrou a operação mediante financiamento vinculado à aquisição do veículo, gerando dívida e potencial cobrança em face dos consumidores. Ambos participaram, em graus distintos, da cadeia de fornecimento que culminou na lesão.

O CDC adota lógica de proteção integral do consumidor, permitindo que este busque reparação contra qualquer integrante da cadeia, sem que lhe seja imposto o ônus de decompor internamente a parcela de responsabilidade de cada fornecedor.

Eventual discussão regressiva entre banco e concessionária é matéria interna e não pode prejudicar os consumidores.

4. Da manutenção integral da sentença

Em suma, todos os fundamentos recursais devem ser rejeitados.

A preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO VOLKSWAGEN S.A. não procede, pois a instituição financeira integrou a cadeia de fornecimento e celebrou contrato diretamente relacionado ao negócio rescindido.

A alegação de ausência de ato ilícito do banco não prospera, porque sua responsabilidade decorre da participação na operação coligada de consumo, sendo correta a determinação de baixa dos débitos e abstenção de cobranças.

A tese de autonomia absoluta do financiamento deve ser afastada, pois o contrato bancário estava funcionalmente vinculado à compra e venda viciada.

A invocação, por ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, do pacta sunt servanda e da intervenção mínima não afasta a falha originária no dever de informação e o erro substancial reconhecidos na sentença.

A alegação de mero arrependimento posterior é incompatível com a prova de que os autores recusaram o veículo ao tomarem conhecimento da contratação em 60 parcelas.

A restituição da entrada de R$ 40.000,00 é consequência necessária do retorno ao status quo ante, não configurando enriquecimento sem causa.

A alegação de uso e desvalorização do veículo não encontra suporte suficiente nos autos, sobretudo diante da prova oral acolhida na sentença no sentido de que os autores permaneceram privados do bem.

Os danos morais foram adequadamente reconhecidos, pois a situação ultrapassou o mero aborrecimento contratual.

O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional.

A sentença, portanto, deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, ora reforçados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos de apelação interpostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. e ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 20% sobre o valor da condenação atualizado, em razão do desprovimento dos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar